Tribunal: STF
Processo: ARE 1512299
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo ESTADO DO AMAZONAS contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da ementa, cujo cabeçalho é o seguinte (Doc. 121):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DO ICMS. INTERNALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO CONFAZ POR MEIO DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 24/75. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 



    A parte embargante alega que o acórdão embargado destoa do entendimento firmado pelo STF na ADI 5.929/DF e no Tema 299 – RE 635.688/RG, “em que essa Suprema Corte decidiu que “o convênio, por si só, não assegura a concessão do benefício em questão” sendo “condição necessária, mas não suficiente, porque tem sentido jurídico meramente autorizativo: permite a concessão do benefício fiscal por parte de cada um dos Estados e do Distrito Federal, mas não o cria per se. (...) falta, no entanto, a lei referida no art. 155, § 2º, do texto constitucional” (Doc. 123, fl. 24). 



    Nessa linha, sustenta que não há identidade entre o entendimento firmado na ADPF 198 e a matéria objeto da ADI 5.929/DF e do RE 539.130, referidos na decisão embargada.



    Isto porque enquanto na ADPF 198 “discutia-se a necessidade, ou não, de unanimidade entre os Entes Federados para a concessão de incentivos fiscais, a configurar, ou não, afronta à autonomia necessária dos Estados federados, (…) a matéria objeto do recurso extraordinário interposto neste processo, (…) diz respeito à necessidade de norma local específica, com aprovação pelo Poder Legislativo, ratificando o convênio para que a isenção tenha validade”. De outro lado, ressalta que “a decisão proferida no RE 539.130 não contraria a tese defendida pelo Estado do Amazonas neste processo, já que naquele precedente havia Decreto Legislativo ratificando o convênio, e não Decreto do Poder Executivo, como neste processo, restando certo que, naquele precedente, houve submissão à Casa Legislativa, e neste processo não” (Doc. 123, fl. 10). 



    Nessa linha, defende a inconstitucionalidade na internalização de Convênio do CONFAZ por Decreto, e aduz ser equivocado o entendimento manifestado no acórdão embargado que, com base na ADPF 198, decidiu que estaria autorizada “a edição de Decreto do Poder Executivo para ratificar os benefícios fiscais autorizados pelo CONFAZ no âmbito dos Estados e do Distrito Federal” (Doc. 123, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão ora embargado baseou-se em fundamentos de ordem processual e de mérito da causa para negar provimento ao Agravo Interno da ora embargante. 



    Quanto aos primeiros, a Primeira Turma apontou que (a) a repercussão geral foi inadequadamente demonstrada no RE e (b) o RE deixou inatacado fundamento por si só suficiente para manter o acórdão do Tribunal local – qual seja, a aplicação dos princípios da proteção à confiança e da teoria dos Motivos determinantes -, atraindo desse modo o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



     Quanto ao mérito da causa, o acórdão ora embargado registrou que a Lei Complementar 24/75, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme jurisprudência desta SUPREMA CORTE, autoriza a edição de Decreto do Poder Executivo para ratificar os benefícios fiscais autorizados pelo CONFAZ no âmbito dos Estados e do Distrito Federal.



    Os presentes Embargos de Divergência, contudo, enfocam apenas o aspecto de mérito.



    Revelando-se inaptos para reformar o julgado em sua integralidade, os presentes Embargos não comportam admissão.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a jurisprudência desta CORTE em casos idênticos não ampara a pretensão do recorrente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REPORTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.743 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tribunal Pleno, Dje de 6/62023) 



    Também no sentido do indeferimento da pretensão do ora embargante, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.526.142/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 17/12/2024; e ARE 1.523.107/AM, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 17/12/2024.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente